Tribunal: TJMT
Processo: 1038008-37.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038008-37.2023.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADALTO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 759.499.201-63 (EMBARGANTE), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (EMBARGANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ADALTO JUNIOR DOS SANTOS - CPF: 759.499.201-63 (APELADO), DEBORAH PACIFICA DO CARMO - CPF: 037.470.091-58 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO), JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA - CPF: 895.860.779-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA LEI N. 14.905/2024 – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL - VÍCIO EVIDENCIADO E SANADO – ACLARAMENTO NECESSÁRIO -
EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1038008-37.2023.8.11.0003

EMBARGANTE: BANCO ITAUCARD S/A

EMBARGADO: ADALTO JUNIOR DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO ITAUCARD S/A,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
298585396)
, que, a unanimidade, deu provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso do requerido.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que da
leitura do acórdão, extrai-se que esta Colenda Câmara Julgadora apesar de reformar parcialmente a sentença, em um trecho do acórdão consignou que os juros de mora relativos à indenização incidem a partir da citação, com correção monetária a partir de seu arbitramento, contudo, em outro trecho, restou consignado que os juros devem incidir pela taxa Selic, a partir do evento danoso, com correção monetária pelo IPCA.

A par desses argumentos, pugna-se para que seja sanada a contradição apontada, pronunciando-se esta Colenda Câmara Julgadora a respeito da matéria, em especial sobre a aplicação do art. 406 e 389 do CC, para que ao final, seja determinada a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da citação, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos (Id. 300809370).

O embargado manifestou nos autos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, requerendo, ao final, a aplicação da multa pela litigância de má-fé (Id.
300922390)

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE – CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – VEÍCULO APREENDIDO – VENDA EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS NÃO REALIZADA – EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM MAJORADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA – LEI No 14.905/2024 – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DO BANCO REQUERIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Precedentes.

A simples paráfrase de teses já apresentadas quando da postulação no curso da tramitação da lide não é motivo, por si só, para não conhecer do recurso por ausência de dialeticidade recursal.

A ausência de notificação do devedor sobre a existência de saldo remanescente após venda em leilão de bem apreendido em ação de busca e apreensão anteriormente ajuizada pela instituição bancária caracteriza a irregularidade da inscrição do nome do consumidor em cadastros restritivos à proteção ao crédito.

É fato gerador de danos morais, que decorre do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de inscrição em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

No arbitramento do valor dos danos morais deve-se levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições dos litigantes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro, desestimular a conduta abusiva, sendo que, no presente caso, mostra-se cabível a majoração do quantum indenizatório para R$10.000,00 (dez mil reais), em atendimento aos primados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como em atendimento de precedentes em casos análogos.

Mister a adequação do édito sentencial a fim de que seja aplicada a Lei no. 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Inconformado, o embargante sustenta em suas razões que da
leitura do acórdão, extrai-se que esta Colenda Câmara Julgadora apesar de reformar parcialmente a sentença, em um trecho do acórdão consignou que os juros de mora relativos à indenização incidem a partir da citação, com correção monetária a partir de seu arbitramento, contudo, em outro trecho, restou consignado que os juros devem incidir pela taxa Selic, a partir do evento danoso, com correção monetária pelo IPCA.

A par desses argumentos, pugna-se para que seja sanada a contradição apontada, pronunciando-se esta Colenda Câmara Julgadora a respeito da matéria, em especial sobre a aplicação do art. 406 e 389 do CC, para que ao final, seja determinada a aplicação exclusiva da taxa Selic a partir da citação, razão pela qual, pugna pelo acolhimento dos embargos (Id. 300809370).

No caso, assiste razão a embargante, para sanar a contradição apontada, sem contudo, atribuir efeitos infringentes, isso porque, em se tratando de relação contratual, deve incidir juros pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

Diante do exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS
, sem contudo, atribuir efeitos infringentes, para determinar que os juros incidam
pela aplicação da Selic (art. 406, § 1o, do CC), a partir da citação, e correção monetária pelo IPCA (artigo 389, § único, do CC), desde a data do arbitramento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025